Tribunal: TJES
Processo: 0014510-41.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014510-41.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MDC PROMOCAO DE VENDAS LTDA

APELADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO ENTREGA DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORRETORA DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE - MÉRITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRETOR - PRECEDENTES.

1. A legitimidade, quando demanda aprofundamento da instrução, deve ser analisada
in statu assertionis
.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.811.153 firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade da corretora de imóveis está relacionada ao serviço por ela exercido, ou seja, o de aproximar as partes interessadas na compra e venda de imóveis, prestando as informações necessárias sobre o negócio.

3. Não sendo demonstrado que (a) há falha na prestação dos serviços de corretagem, (b) há envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou (c) integra a corretora o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis pela obra, inexiste responsabilidade a ser imputada à corretora, por extrapolar os limites do serviço por ela prestado.

3. O corretor, quando não integrante do mesmo grupo econômico da construtora-incorporadora, não participa da relação jurídica que envolve segurado e segurador, atuando apenas como intermediador do contrato.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014510-41.2014.8.08.0030

APELANTE: MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP IMOVEIS LTDA EPP)

APELADOS: VANDINEI COSSUOL e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (atual denominação de UP IMOVEIS LTDA EPP) interpõe apelação cível da r. sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Linhares nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais” que VANDINEI COSSUOL e LUCIMARA RODRIGUES DE SOUZA COSSUOL propuseram em seu desfavor e em face de PREMAX ENGENHARIA LTDA, objetivando a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Pela sentença recorrida (fls. 257/264 dos autos digitalizados, integrada às fls. 276/277), o n. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes por culpa exclusiva da Apelada-requerida PREMAX Engenharia LTDA; (ii) condenar a Apelante-requerida UP MOVEIS LTDA EPP, solidariamente, a devolver todos os valores pagos pelos Autores-apelados (entrada, parcelas, despesa de corretagem e multa de 9% do valor pago) no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); (iii) condenar a Apelante-requerida, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais aos Apelados,-requeridos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP IMOVEIS LTDA EPP) interpôs recurso de apelação no id. 6614597, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a perda de objeto, devido à decretação da falência da construtora Premax Engenharia Ltda. em 23/03/2017, após a distribuição da presente ação na origem; (b) ilegitimidade passiva
ad causam;
(c) a Apelante não tinha conhecimento prévio da falência da construtora e não tinha relação contratual direta com a execução das obras; (d) é incabível a responsabilidade solidária da corretora intermediadora em caso de posterior abandono de obras e falência da construtora promitente vendedora, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no RESP 1.811.153; (e) impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica de ofício e sem fundamentação; (f) inaplicabilidade dos danos morais, em razão da ausência de culpa ou envolvimento direto na paralisação das obras.

A massa falida de PREMAX ENGENHARIA LTDA apresentou suas contrarrazões no id. 6614602, por meio de seu administrador judicial.

Contrarrazões dos Apelados-autores no id. 6614604, através das quais defendem o desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Proceda-se à correção no cadastro de partes, para atualizar o nome da Apelante como "MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA" (atual denominação de UP IMOVEIS LTDA EPP).

Vitória-ES, 4 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014510-41.2014.8.08.0030

APELANTE: MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP MOVEIS LTDA EPP)

APELADOS: VANDINEI COSSUOL e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP MOVEIS LTDA EPP) interpôs apelação cível da r. sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Linhares nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais” proposta por VANDINEI COSSUOL e LUCIMARA RODRIGUES DE SOUZA COSSUOL contra si e em face de PREMAX ENGENHARIA LTDA, objetivando a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Consta dos autos que em setembro de 2011, foi firmado o contrato de compra e venda do imóvel entre VANDINEI COSSUOL e LUCIMARA RODRIGUES DE SOUZA COSSUOL e a construtora PREMAX ENGENHARIA LTDA, sendo a ora Apelante a intermediadora do negócio. Em 2013, a construtora paralisou as obras, e, em 2014, os compradores ajuizaram a presente ação em face da construtora e da corretora. Posteriormente à propositura desta ação, foi decretada a falência da construtora-ré-apelada PREMAX ENGENHARIA LTDA.

A
quaestio juris
cinge-se, portanto, em determinar se a corretora, ora Apelante, deve ser responsabilizada pela não construção do imóvel objeto de contrato de corretagem, uma vez que, segundo a tese defensiva, sua atuação teria se limitado à intermediação da venda.

Pela sentença recorrida (fls. 257/264 dos autos digitalizados, integrada às fls. 276/277), o n. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes por culpa exclusiva da Apelada-requerida PREMAX Engenharia LTDA; (ii) condenar a Apelante-requerida UP MOVEIS LTDA EPP, solidariamente, a devolver todos os valores pagos pelos Autores-apelados (entrada, parcelas, despesa de corretagem e multa de 9% do valor pago) no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); (iii) condenar a Apelante-requerida, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais aos Apelados,-requeridos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de recurso, o Apelante aduz (a) a perda de objeto da ação, na origem, devido à decretação da falência da construtora Premax Engenharia Ltda., em 23/03/2017; (b) o Juízo
a quo
deixou de reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam;
(c) a Apelante não tinha conhecimento prévio da falência da construtora e não tinha relação contratual direta com a execução das obras; (d) Inaplicabilidade de responsabilidade solidária da corretora intermediadora em caso de posterior abandono de obras e falência da construtora promitente vendedora, em observância ao RESP 1.811.153; (e) a desconsideração da personalidade jurídica não é cabível de ofício contra a Apelante; (f) inaplicabilidade dos danos morais, em razão da ausência de culpa ou envolvimento direto na paralisação das obras.

Pois bem.

Inicialmente, defende o Apelante que teria havido a perda de objeto da ação, na origem, ocasionada pela decretação da falência da Apelada Premax Engenharia Ltda., em 23/03/2017, nos autos n.º 0000479-84.2012.8.08.0030, nos quais, inclusive, os Autores-apelantes Vandinei e Lucimara solicitaram habilitação de crédito, com fundamento na restituição dos valores despendidos na promessa de compra celebrada e não concluída com a PREMAX Engenharia LTDA.

A despeito das razões invocadas pelo Recorrente, observa-se que o objeto do presente feito é mais amplo do que a singela habilitação de crédito requerida ao juízo falimentar. A pretensão vertida neste processo contempla a própria resolução do contrato havido entre construtora e promitentes compradores, apuração de danos (inclusive morais), além da já aventada possível responsabilidade da corretora de imóveis diante do insucesso da negociação. Com acerto, nesse aspecto, a sentença recorrida, ao rejeitar tal argumento.

Quanto à legitimidade
ad causam
, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser analisada
in statu assertionis
, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, então, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial nº. 1.035.860, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE "ASSÉDIO SEXUAL" SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO DO METRÔ. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

(...)

2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

(...)”

(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

Partindo-se dessa premissa, tem-se que ultrapassado o exame inicial e abstrato das condições da ação, a controvérsia inicial acerca da legitimidade da parte converte-se no exame da própria titularidade do direito vindicado, subsumindo-se à análise do próprio mérito da demanda, o que não pode ser solucionado senão pela contraposição das alegações às provas produzidas pelas partes nos autos. Portanto, da narrativa lançada na petição inicial, na origem, extrai-se, com suficiência, a legitimidade da Apelante para estar em juízo e se defender dos fatos alegados pelos ora Apelados.

Não obstante a legitimidade
ad causam
da Recorrente, tenho que as provas constantes dos autos suficientes para,
no mérito
, corroborar a tese recursal de que não houve participação da Apelante no negócio jurídico para além da prestação do serviço de corretagem, consubstanciada,
in casu
, na realização de visita e apresentação do imóvel objeto do litígio.

Das provas carreadas ao autos não se vislumbra qualquer atuação da Apelante que tenha extrapolado a intermediação do negócio na qualidade de corretora de imóveis.

De outro lado, infere-se que a causa de pedir encontra-se alicerçada no abandono da obra por parte da construtora-incorporadora, acarretando a não entrega do imóvel adquirido.

Não se afigura possível, assim, imputar ao corretor de imóveis a responsabilidade solidária pela inexecução contratual imputada exclusivamente à construtora, sobretudo quando sequer fora aventada eventual falha ínsita ao serviço de corretagem.

Corrobora o exposto o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial nº. 1.811.153, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em que se reconheceu que a responsabilidade do corretor de imóveis está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário.

2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.

3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

O referido entendimento foi adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, como ilustram as ementas de julgamento das apelações cíveis assim ementadas:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE MOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE DA CORRETORA IMOBILIÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA – NÃO VERIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De saída, verifica-se que o apelante alega que a r. sentença hostilizada não se encontra fundamentada. Contudo, na medida em que os fundamentos utilizados na r. sentença foram suficientes para o deslinde da demanda e sendo desnecessário que o magistrado enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes, não há razão para decretar sua nulidade por ausência de fundamentação. 2. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, esta igualmente não deve prosperar, visto que as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, são avaliadas com base na teoria da asserção, considerando as alegações apresentadas na petição inicial, sem considerar a veracidade dos fatos e a probabilidade de sucesso da reivindicação. 3. A proêmio, destaco que o negócio jurídico firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto estão presentes os elementos da relação de consumo, tendo em vista que (i) há fornecedor, pois a corretora-ré, ora recorrente, amolda-se ao conceito previsto no artigo 3º do CDC; (ii) há consumidor, pois o autor, ora 1º apelado, se adequa ao conceito estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal; (iii) há serviço, conforme expõe o artigo 3º, §2º, diante da intermediação e aproximação de pessoas e venda de imóveis. 4. Quanto à responsabilidade solidária da empresa imobiliária com a construtora/incorporadora, a Corte Superior adotou o entendimento de que aquela somente responde solidariamente nas hipóteses de (i) falha do serviço de corretagem ou (ii) envolvimento da corretora nas atividades de incorporação e construção. Precedentes do STJ. 5. No caso dos autos, ao que tudo indica, a única participação da empresa recorrente na negociação havida entre as demais partes, consistiu na aproximação delas, ou seja, na intermediação do negócio, ato inerente à função de corretagem. Em outras palavras, não existem nos autos nenhuma prova ou indício de falha na prestação dos serviços prestados pela imobiliária, nem sequer nexo causal entre sua atividade e o ilícito praticado. 6. Portanto, visto que não comprovada qualquer falha na prestação do serviço de corretagem pela apelante/imobiliária, não há como ser acolhida a pretensão autoral em face dela, até porque, aplicando o entendimento do c. STJ, sua responsabilidade não deve advir de mera presunção decorrente da aplicação da legislação consumerista, pois, caso contrário, sempre teria responsabilidade sobre o cumprimento dos negócios que faz intermediação, o que desvirtuaria a disciplina legal do contrato de corretagem. 7. Assim sendo, seja pela ausência de vício de informação, seja pela ausência de envolvimento da imobiliária no empreendimento, não há que se falar na responsabilidade da imobiliária pela cobrança das taxas condominiais em face do autor, restando improcedente a presente ação em face dela. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. Classe: Apelação Cível. Número: 0029620-94.2012.8.08.0048. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 13/Jun/2024.).

.............................................................................................

“APELAÇÕES CÍVEIS RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PRELIMINAR DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL DE RICHARD REGO DESERÇÃO CARACTERIZADA PRELIMINAR ACOLHIDA APELAÇÃO CÍVEL DE ANA MARIA SANTOS SANTANA CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA AQUISIÇÃO DE LOTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DESPROVIDO DA INFRAESTRUTURA PROMETIDA ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI 6.766/79 RSPONSABILIDADE DO LOTEADOR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO CORRETOR DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PARA RESPONDER AOS PEDIDOS QUE SE RELACIONEM AO SEU RAMO DE ATIVIDADE COMISSÃO DE CORRETAGEM AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE QUANTIA PAGA A ESSE TÍTULO PELA ADQUIRENTE DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO AOS DEMAIS REQUERIDOS QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PROCESSO EXTINTO EM RELAÇÃO À APELANTE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA APELANTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DEMANDANTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APELAÇÃO CÍVEL DE ANA MARIA SANTOS SANTANA CONHECIDA E PROVIDA.

1) Preliminar arguida de ofício: O apelante Richard Rego formulou pedido de assistência judiciária gratuita, para tanto alegando não reunir condições de suportar as despesas do processo e, ante a ausência de comprovação de que faz jus ao beneplácito, foi determinada sua intimação a fim de que comprovasse que reúne os pressupostos para concessão do beneplácito por ele requerido. Não havendo manifestação, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, oportunizando-lhe a realização do preparo recursal de 15 (quinze) dias, novamente transcorrendo in albis o prazo. Preliminar arguida de ofício acolhida. Apelação cível de Richard Rego não conhecida em virtude de sua deserção.

2) Nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.766/79, A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, cuja responsabilidade é do loteador do solo.

3) Apesar de ter sido adotada, na sentença, a chamada Teoria da Asserção para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corretora de imóveis, é o caso de se particularizar as responsabilidades, mediante a análise da participação de cada um dos atores do negócio jurídico, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4) Ao corretor de imóveis cabe, tão somente, responder aos pedidos que se relacionem ao âmbito estrito de sua atividade: a intermediação.

5) É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pedido de restituição de valores, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, só deve ser conhecido quanto ao intermediador no tocante à comissão de corretagem e eventual taxa de serviço de assistência técnica imobiliária SATI.

6) Em que pese ter a intermediadora recebido quantia paga pela adquirente à época da celebração do contrato (R$ 1.000,00), descortina-se que não a obteve a título de comissão de corretagem mas sim, como parte do preço, correspondente ao sinal pactuado na promessa de compra e venda, conforme expresso em sua Cláusula Segunda, do que se presume o repasse de tal valor ao vendedor. 7) Os pedidos formulados são alheios a intermediação da venda, não sendo razoável imputar ao corretor de imóveis, que teria somente apresentado o imóvel a interessados, a responsabilidade em caráter solidário no que diz respeito à restituição de valores que, à ausência de prova em sentido contrário, não recebeu em proveito próprio, à exceção de provável comissão de corretagem paga diretamente pelo promitente-vendedor.

8) Resta assegurado aos demais requeridos condenados solidariamente à devolução dos valores pagos pela apelada o direito de regresso em relação à ora apelante no tocante a comissão de corretagem a ela eventualmente paga.

9) Apelação cível de Ana Maria Santos Santana conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 051140007165, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Assim, por ter o Apelante atuado como mero intermediador do contrato de promessa de compra e venda objeto do pedido de rescisão, não se lhe imputando qualquer outra conduta além do serviço de corretagem, impõe-se a improcedência do pedido autoral em relação à referida parte.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar, parcialmente, a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais deduzidos em face de MDC PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (UP MOVEIS LTDA EPP).

Por conseguinte, fixo honorários advocatícios em benefício do patrono do Apelante em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, à luz do que dispõe o § 2º, incisos I a IV, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões